Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOBREPARTILHA. IMOVEL. ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO MARITAL. CESSÃO DE DIREITO. REGISTRO EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR. RENÚNCIA À MEAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. BEM COMUNICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de sobrepartilha, determinando a divisão igualitária dos direitos sobre imóvel adquirido por cessão na constância da união estável e do casamento, não incluído na partilha homologada no divórcio.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o imóvel objeto da sobrepartilha foi adquirido na constância da união estável/casamento, integrando o patrimônio comum do casal, ou se trata de bem particular da apelante, hipótese que afastaria a comunicabilidade e, por consequência, a partilha.
III. Razões de decidir
3. A união estável entre as partes, embora não formalmente reconhecida, foi demonstrada por prova oral e documental, sendo suficiente para aplicação do regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725).
4. A apelante não comprovou a aquisição exclusiva do bem antes do casamento, tampouco a existência de pacto que afastasse a comunicabilidade.
5. A cessão de direitos realizada pelo apelado à apelante não configura renúncia à meação, por ausência de manifestação expressa e contraprestação.
6. A sobrepartilha é o meio processual adequado para inclusão de bens omitidos na partilha (CPC, art. 669, parágrafo único).
7. A sentença observou os princípios da legalidade e segurança jurídica, aplicando corretamente o regime de bens e a jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O imóvel adquirido por cessão de direitos na constância da união estável de fato e do casamento, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, integra o patrimônio comum e é passível de partilha. 2. A ausência de pacto escrito e de prova inequívoca de aquisição exclusiva ou renúncia à meação atrai a presunção de esforço comum e comunicabilidade do bem.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.725; CPC, art. 669, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.475.560/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24/5/2016, DJe 1/6/2016.
TJDFT, Acórdão 1716487, 0718093-06.2021.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14/6/2023, DJe 3/7/2023.
TJDFT, Acórdão 1674107, 0718127-88.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 8/3/2023, DJe 28/3/2023.